Tribunal: TJDFT
Processo: 0008945-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008945-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 74250336, foram apresentados os cálculos. Intimadas as partes, o Distrito Federal manteve-se inerte (ID: 75283954), ao passo que o SINDIRETA impugnou os cálculos, conforme petição de ID: 74749084. Intime-se o Distrito Federal quanto à impugnação aos cálculos de ID: 74250336. Brasília, 21 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR